Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734796-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILAREAL SECURITIZADORA S.A AGRAVADO: PATRICIA EMANUELE FREIRE DA SILVA ARAUJO LOGISTICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILAREAL SECURITIZADORA S/A contra a decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705786-91.2023.8.07.0006 – id 168979373, ajuizada em desfavor de PATRICIA EMANUELE FREIRE DA SILVA ARAUJO LOGISTICA, que declarou nula a citação e, em consequência, indevido o bloqueio de valores via SISBAJUD. Em suas razões (id 50354917), a agravante/exequente aduz, em suma, que a citação da agravada/executada, via aplicativo de mensagem, efetivou-se da forma correta, dentro dos parâmetros da Portaria GC n.o 34/2021 e da Resolução n.o 354/2020 do CNJ, as quais autorizaram, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19. Enfatiza, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, que o número de telefone utilizado para a citação em 12/06/2023 foi o mesmo para a intimação da penhora em 08/08/2023, que inclusive a executada, neste último ato, teria aceitado a intimação, fornecido o documento pessoal e informado que sua advogada estaria providenciando a sua defesa. Desse modo, sustenta que a executada desde a citação já tinha pleno conhecimento da ação e só tomou alguma medida processual após o bloqueio de valores em sua conta corrente, tanto é que não trouxe nenhum fundamento capaz de desabonar o título de crédito exequendo. Destaca que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ação originária até o julgamento definitivo do presente agravo, ressaltando a probabilidade do direito nos argumentos expostos, bem como o perigo da demora, ante a possibilidade de liberação do valor bloqueado em risco de perecimento do resultado útil do processo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a validade da citação e, em consequência, manter a penhora via sistema SISBAJUD. Preparo regular (id 50354921). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, tendo em vista que o prosseguimento do feito ensejará na nulidade de diversos atos processuais e na imediata liberação de valores penhorados antes da análise do mérito recursal, o que, inclusive, pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Ademais, considerando o curtíssimo trâmite do agravo de instrumento, constata-se que o sobrestamento não acarretará maiores prejuízos à agravada. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, a adequação da nulidade da citação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora